Tribunal: TJES
Processo: 5006194-22.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006194-22.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENO SILVA ALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006194-22.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
BRENO SILVA ALVES

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CARIACICA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PROFESSOR COM CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS. VENCIMENTO-BASE EM DESACORDO COM O PISO EM PARTE DOS MESES INDICADOS. DIFERENÇAS DEVIDAS. REGULARIDADE DOS DEMAIS PAGAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Recorrente propôs ação em face do Município pleiteando o enquadramento de seus vencimentos ao piso nacional do magistério previsto na Lei 11.738/2008, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias referentes aos períodos em que o piso não teria sido corretamente observado, com os respectivos reflexos. Alegou que exerce cargo efetivo de professor, que o Município vem restringindo seu direito de receber o piso nacional atualizado anualmente por Portarias do MEC, e que o piso deve incidir sobre o vencimento-base, e não sobre a remuneração global com gratificações, adicionais e vantagens pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a definir: (i) se há direito ao enquadramento global da carreira de professor ao piso nacional do magistério previsto na Lei 11.738/2008; (ii) se ficou comprovado que o vencimento básico da Recorrente esteve inferior ao piso nacional nos períodos reclamados; e (iv) se a aplicação do Tema 911/STJ e da Súmula Vinculante 37/STF afastam a pretensão formulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4167), que definiu o piso como vencimento básico inicial da carreira, vedando a fixação de valor inferior pelos entes federados. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou entendimento (Tema 911/STJ) de que não há reflexo automático do piso em toda a carreira, mas é obrigatória a observância do valor mínimo para o vencimento inicial, proporcional à jornada exercida. Inexistindo, no Município de Cariacica, legislação que estenda o piso aos demais níveis e vantagens, é vedado ao Judiciário promover reestruturação remuneratória, em observância à Súmula Vinculante 37.

(5). Quanto ao cumprimento ou não do piso nacional pelo Recorrido, importa destacar que os valores correspondentes ao piso nos anos de 2021 a 2025, proporcionalmente à carga horária de 25h, são: 2021: R$ 1.803,90; 2022: R$ 2.403,34; 2023: R$ 2.762,72; 2024: R$ 2.862,86; 2025: R$ 3.042,36.

(6). Nesse contexto, em análise às fichas financeiras juntadas aos autos, verifica-se que houve descumprimento do piso pelo Recorrido nos seguintes períodos: 2022: janeiro a julho; 2023: janeiro a setembro; 2024: janeiro a março; 2025: janeiro e fevereiro. Por isso, merece reforma a r. sentença no particular, a fim de que o Recorrido realize o pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação do piso salarial profissional nacional do magistério público nos referidos períodos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
o Recorrido
ao pagamento das diferenças salariais
decorrentes da não implementação do piso salarial profissional nacional do magistério público em favor do Recorrente
especificamente nos seguintes períodos: 2022: janeiro a julho; 2023: janeiro a setembro; 2024: janeiro a março; 2025: janeiro e fevereiro
. As diferenças salariais devidas deverão ser atualizadas pela taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. O piso nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 e reconhecido como constitucional pelo STF, deve ser observado como vencimento básico, proporcional à jornada de trabalho. 2. Demonstrado, pelas fichas financeiras, que em determinados meses o vencimento-base pago foi inferior ao piso nacional proporcional à carga horária trabalhada, subsiste o dever do ente público de pagar as diferenças, com os consectários legais correspondentes.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)